Tribunal: TJMT
Processo: 1014356-74.2023.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014356-74.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GIDEAO DE SOUSA COUTINHO - CPF: 614.248.943-95 (APELANTE), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ENCARGOS BANCÁRIOS. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO, CADASTRO E AVALIAÇÃO DO BEM. SEGURO PRESTAMISTA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual de financiamento de veículo, em que o apelante alega abusividade na taxa de juros remuneratórios, cobrança indevida de tarifas bancárias e imposição de seguro prestamista, configurando suposta violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato (2,31% ao mês e 31,67% ao ano) é abusiva por exceder a média de mercado; (ii) verificar a legitimidade da cobrança das tarifas de registro de contrato, cadastro e avaliação do bem; (iii) analisar se a contratação do seguro prestamista configura venda casada; e (iv) determinar se há valores a serem restituídos em dobro ao consumidor.

III. Razões de decidir

3. A taxa de juros remuneratórios contratada (2,31% ao mês e 31,67% ao ano) não é abusiva quando comparada à média de mercado para a modalidade de crédito pessoal para aquisição de veículos (2,11% ao mês e 28,94% ao ano), pois não supera o parâmetro jurisprudencial que considera indício de abusividade quando a taxa ultrapassa 1,5 vezes a média de mercado (limite de 43,41% ao ano).

4. A tarifa de registro de contrato é legal, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 958 (REsp n. 1.578.553/SP), desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, o que não foi infirmado pelo apelante.

5. A tarifa de cadastro possui previsão na Súmula 566 do STJ, que autoriza sua cobrança quando efetuada uma única vez no início da relação contratual, inexistindo nos autos qualquer elemento probatório indicando cobrança reiterada ou abusiva.

6. A tarifa de avaliação do bem está regularmente prevista no contrato, sendo necessária à concretização do negócio jurídico por permitir à instituição financeira aferir o valor de mercado do objeto da garantia, não havendo prova de sua não realização ou cobrança abusiva.

7. Não há configuração de venda casada na contratação do seguro prestamista, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 972, pois ficou demonstrado que a contratação foi opcional, sem comprovação de que o consumidor tenha sido compelido a contratar com seguradora específica.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. A estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado, sem ultrapassar 1,5 vezes esse valor, não caracteriza abusividade quando expressamente pactuada. 2. É legítima a cobrança de tarifas de registro de contrato, cadastro e avaliação do bem em contratos bancários, desde que expressamente previstas e com efetiva prestação do serviço correspondente. 3. A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando demonstrada a sua opcionalidade.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27); STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (Tema 972); STJ, Súmula 566; TJMT, Ap. Cível 1000799-25.2024.8.11.0027; TJMT, Ap. Cível 1020951-06.2023.8.11.0003; TJMT, Ap. Cível 1001472-69.2023.8.11.0086; TJMT, Ap. Cível 10002017320228110049.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
GIDEÃO DE SOUSA COUTINHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Sorriso, na Ação Revisional de Contrato Bancário com Pedido de tutela Antecipada n. 1014356-74.2023.8.11.0040, ajuizada em desfavor de
BANCO HONDA S.A.
, que julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que não houve qualquer ilicitude ou abusividade no contrato firmado entre as partes.

O apelante alega, em síntese, que houve violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual, pois, à época da celebração do contrato de financiamento, a instituição financeira não forneceu informações claras e adequadas sobre as cláusulas pactuadas, especialmente no tocante às taxas de juros e encargos aplicados. Argumenta que, embora a taxa de juros aplicada seja de 2,31% ao mês, essa excede tanto os limites razoáveis quanto a média praticada pelo mercado, configurando, assim, abuso e onerosidade excessiva.

Aduz, ainda, que diversos encargos financeiros foram indevidamente cobrados sem a devida contraprestação ou comprovação de serviços efetivamente prestados, como é o caso da
tarifa de registro de contrato, a tarifa de avaliação do bem, a tarifa de cadastro
e, especialmente, a imposição de
seguro
com seguradora vinculada à instituição financeira, prática essa que configura venda casada vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que tais cobranças ferem os princípios da equidade e do equilíbrio contratual, sendo necessárias a exclusão dos encargos indevidos e a revisão das cláusulas para adequá-las às normas de proteção ao consumidor.

Requer a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC e do artigo 940 do Código Civil, haja vista a má-fé da instituição financeira em impor cobranças abusivas. Por fim, pleiteia a reforma da sentença para o reconhecimento da abusividade das cláusulas e encargos contratuais, com consequente revisão do contrato e restituição dos valores pagos a maior.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
GIDEÃO DE SOUSA COUTINHO
contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que não houve qualquer ilicitude ou abusividade no contrato firmado entre as partes.

A controvérsia recursal reside na análise da suposta abusividade das cláusulas contratuais referentes à taxa de juros remuneratórios e aos encargos acessórios cobrados no âmbito do contrato de financiamento celebrado entre as partes, especialmente no tocante às tarifas de registro de contrato, avaliação do bem, cadastro e seguro prestamista.

De início, imperioso destacar o pacífico entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de revisão de taxas de juros remuneratórios, mas apenas em situações excepcionais, quando efetivamente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 27).

Contudo, é imprescindível ressaltar que a mera comparação com a taxa média de mercado, por si só, não é suficiente para caracterizar abusividade. A análise deve ser mais profunda, considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme bem destacou a Ministra Nancy Andrighi no voto condutor do precitado recurso repetitivo:

“
esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos” (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009 - destaquei).

Ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

No caso em apreço, verifico que o contrato firmado entre as partes estabeleceu taxa de juros de 2,31% ao mês e 31,67% ao ano. A apelante sustenta que a taxa é abusiva, requerendo a aplicação da taxa estabelecida pelo BACEN. Entretanto, em consulta ao sistema de séries temporais do Banco Central do Brasil e também ao site especializado https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/, constata-se que, para a modalidade de crédito pessoal para aquisição de veículos (categoria da contratação em questão), a taxa média de mercado em setembro/2022 era de 2,11% ao mês e 28,94% ao ano.

Aplicando-se o parâmetro jurisprudencial de 1,5 vezes a taxa média de mercado como limite a partir do qual haveria indício de abusividade, teríamos como teto aceitável o percentual de 43,41% ao ano. Como a taxa contratada foi de 31,67% ao ano, não se verifica, no caso concreto, a alegada extrapolação dos limites razoáveis de mercado. Nesse contexto, o fato de a taxa contratada ser superior à média não caracteriza, por si só, a abusividade capaz de justificar a intervenção judicial no contrato.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
ENCARGOS CONTRATUAIS. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios aplicados no contrato superaram a taxa média de mercado a ponto de caracterizar abusividade; (ii) estabelecer se as tarifas contratuais e o IOF foram cobrados indevidamente ou sem correspondente prestação de serviço; (iii) determinar se a contratação do seguro prestamista configura venda casada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato bancário está submetido ao Código de Defesa do Consumidor, por envolver relação de consumo, conforme art. 3o, § 2o, do CDC e jurisprudência consolidada.
4. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não é, por si só, abusiva, conforme decidido pelo STJ no REsp 1.061.530/RS (Tema Repetitivo), sendo necessária comprovação de onerosidade excessiva, o que não se verificou no caso concreto. 5. A taxa contratada de 2,87% a.m. encontra-se em conformidade com a taxa média de mercado vigente à época (1,86% a.m.)
, sendo o acréscimo justificado pelo CET, composto por encargos legais e pactuados. (...) Tese de julgamento:
1. A estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado não é abusiva se pactuada expressamente e não demonstrada onerosidade excessiva.
2. A cobrança de tarifas e encargos contratuais em contrato bancário é válida quando há previsão contratual e prestação do serviço. 3. A contratação do seguro prestamista não configura venda casada quando comprovada a anuência do consumidor por meio de termo específico. (...)”. (TJMT, 1000799-25.2024.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025 - destaquei).

Quanto às demais tarifas, passo a analisá-las individualmente.

Tarifa de Registro de Contrato

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 958 (REsp n. 1.578.553/SP), admite expressamente a legalidade da cobrança desta tarifa, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço. Na hipótese vertente, não restou comprovada pelo apelante qualquer ausência da prestação do referido serviço, tampouco sua cobrança indevida ou abusiva.

A propósito, veja-se o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
– ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO -
TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – INCIDÊNCIA DO TEMA 958 DO STJ
– TARIFA DE AVALIAÇÃO – POSSIBILIDADE – SEGURO PRESTAMISTA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Tratando-se de tarifa de cadastro, legítima a estipulação e cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que não cobrada cumulativamente.Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente.
Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não se há de falar em ilegalidade dessa cobrança. Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos cobrados, não há se falar em devolução de valores”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1020951-06 .2023.8.11.0003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024 - destaquei).

Tarifa de Cadastro

Nos termos da Súmula 566 do STJ, é legal a cobrança da tarifa de cadastro, desde que efetuada uma única vez no início da relação contratual com a instituição financeira. Não há nos autos qualquer elemento probatório indicando cobrança reiterada ou abusiva dessa tarifa, estando sua incidência integralmente adequada à orientação jurisprudencial consolidada.

De mesmo modo, assim como exposto no precedente citado acima, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA -
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ALEGADA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS - TARIFA DE CADASTRO – COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO ENTRE O CONSUMIDOR E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 566 DO STJ – CONTRATO POSTERIOR A 30/04/2008 – VALOR QUE NÃO EXTRAPOLA A MÉDIA DO MERCADO - ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA
– TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – TEMA 958 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no. 1 .578.553/SP – TEMA 958.
Nos termos da Súmula 566 do STJ, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira em contratos posteriores a 30/04/2008
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001472-69 .2023.8.11.0086, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024 - destaquei).

Tarifa de Avaliação do Bem

No que se refere à tarifa de avaliação do bem, constata-se que está prevista no contrato firmado entre as partes, inexistindo, nos autos, qualquer prova robusta que evidencie sua não realização ou que a cobrança tenha ocorrido de forma abusiva. Importa destacar que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de admitir a cobrança dessa espécie de tarifa, desde que efetivamente prestado o serviço correspondente e que haja cláusula contratual clara prevendo tal encargo.

Acrescente-se, ademais, que, tratando-se de operação de financiamento para aquisição de veículo, o serviço de avaliação prévia do bem mostra-se não apenas legítimo, mas também necessário e útil à concretização do negócio jurídico, na medida em que permite à instituição financeira aferir o valor de mercado do objeto da garantia. Diante disso, revela-se incabível a alegação de abusividade ou ilegalidade na cobrança da referida tarifa, cuja funcionalidade está diretamente relacionada à mitigação de riscos inerentes à atividade bancária e à proteção do crédito.

Seguro Prestamista

A jurisprudência consolidada pelo STJ no julgamento do Tema 972 (REsp n. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP) é clara ao afirmar que a venda casada somente estaria configurada se houvesse compulsoriedade na contratação do seguro com seguradora vinculada à instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. No caso em tela, verifica-se expressamente que a contratação foi opcional (id. 279633981), não havendo qualquer prova ou indício de que o consumidor tenha sido compelido a contratar o seguro com a seguradora indicada pelo banco. Desta forma, não restou configurada a venda casada e qualquer atitude abusiva por parte da instituição financeira.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – TEMA 958 DO STJ – LEGALIDADE E AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – TARIFA DE CADASTRO - LEGALIDADE –
SEGURO PRESTAMISTA – OPTANTE DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO – TEMA 972 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE
– SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. 2. Não havendo abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, nem onerosidade excessiva, é lícita, de acordo com o Tema 958 do STJ, a cobrança do ressarcimento com Registro de Contrato e Avaliação do Bem. 3. No julgamento do Recurso Especial 1.255.573/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, o STF firmou o posicionamento de que é válida a cobrança da Tarifa de Cadastro quando expressamente pactuado.
4. Não há ilegalidade/abusividade na cobrança do seguro prestamista, nem “venda casada”, quando livremente pactuado pelo consumidor.
5. Havendo regularidade da contratação e legalidade da cobrança, inexiste ato ilícito e, portanto, não há que se falar em indenização por dano moral e repetição de indébito. 6. Sentença mantida. 7. Recurso desprovido”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10002017320228110049, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 17/09/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2024 - destaquei).

Portanto, diante do exposto, e considerando a regularidade da taxa de juros pactuada em consonância com os parâmetros de mercado, bem como a legalidade e a devida previsão contratual das tarifas acessórias discutidas, constata-se a ausência de qualquer ilegalidade ou prática abusiva no contrato celebrado entre as partes.

Não se verifica violação a normas de ordem pública, tampouco afronta aos princípios da boa-fé objetiva, transparência ou equilíbrio contratual. A pretensão revisional não encontra respaldo probatório suficiente que autorize a intervenção judicial para modificação das cláusulas livremente pactuadas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a sentença recorrida.
MAJORO
os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025